Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SEGURO DE VIDA. APÓLICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SALDO. FUNDO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO. PROVA DA UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA. VALORES NÃO PROCURADOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de desistência do consorciado, a retenção dos valores pagos à administradora a título de seguro de vida se condiciona à efetiva comprovação da contratação do seguro, com a apresentação da respectiva apólice.
2. O fundo de reserva é definido no contrato como a soma de recursos que se destinam a socorrer o grupo nas situações definidas no instrumento de adesão. Assim, não comprovada a destinação, a respectiva cota deve ser restituída ao participante que desiste do grupo.
3. Se não comprovada a efetiva comunicação do Autor quanto à existência de valores a serem restituídos, na forma disciplinada no contrato – carta ou telegrama – não há falar em inércia do consorciado a fundamentar a dedução da taxa sobre “Valores Não Procurados”.
4. Apelação conhecida em parte e não provida.